Tribunal: TJMMG
Processo: 2000038-10.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÕES DISCIPLINARES - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚPLICA DE 1988 E PELO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - NULIDADE QUE SE IMPÕE - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000038-10.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/02/2022 Publicação: 18/02/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÕES DISCIPLINARES – PRELIMINAR DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚPLICA DE 1988 E PELO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Wellington Barbosa dos Santos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada de ofício, para decretar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, § 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, foi determinada a remessa dos autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. Foi julgada prejudicada a análise do mérito recursal. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Wellington Barbosa dos Santos, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos seguintes atos administrativos disciplinares: 1. Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 118.226/2016 do 1º Batalhão da PMMG; 2. Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 107.579/2015 do 1º Batalhão da PMMG; 3. PAD n. 111.096/2016 do 1º Batalhão da PMMG; 4. PAD n. 116.163/2014 do 1º Batalhão da PMMG; 5. PAD n. 106.472/2016 do 1º Batalhão da PMMG; 6. PAD n. 100.732/2014 do 1º Batalhão da PMMG. O militar, ora apelado, restou incurso na prática das transgressões previstas na Lei n. 14.310/2002, que, uma vez somadas, totalizaram um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 decote de 93 (noventa e três) pontos de seu conceito funcional e resultaram, ainda, como sanção disciplinar, em suspensão de 08 (oito) dias. O autor alega que: - Teria havido, a seu ver, a irrazoabilidade nas punições disciplinares em questão, em razão de seu estado clínico. - No PCD n. 111.096/2016, teria havido cerceamento de defesa. - Teria havido prescrição da pretensão punitiva e ofensa ao princípio da publicidade, no PCD n. 116.163/2014. - Teria havido cerceamento de defesa, no PCD n. 106.472/2016, uma vez que, apesar de devidamente requerida a oitiva do 2º Sgt PM Ebert Esteves da Silva, esta testemunha não foi ouvida, prejudicando, a seu ver, o exercício da ampla defesa, porque essa seria essencial para municiar adequadamente o Comandante de Unidade, tendo em vista a complexidade do caso. Nem o CEDMU, nem o Comandante do 1º BPM teriam se manifestado sobre o alegado cerceamento de defesa. - Teria havido a ilegalidade do motivo do ato administrativo-disciplinar, dada a existência de causa de justificação apta a afastar as transgressões disciplinares a ele imputadas. - Teria havido cerceamento de defesa, no PCD de Portaria n. 100.732/2014, por preterição no seu direito de defesa, por ter requerido a juntada da escala do dia 13/12/2013, e esta não ter sido produzida. Segundo ele, a escala seria imprescindível para demonstrar a veracidade da justificativa apresentada, estar escalado na 22ª Cia, para onde havia sido transferido. Os atos administrativo-disciplinares totalizaram a perda de 93 (noventa e três) pontos em seu conceito funcional, e, estando classificado no conceito C-78, conforme sanções válidas do SIRH, estaria sofrendo com a incerteza da recomposição conceitual e da reabilitação funcional, além de diversos prejuízos a que pode vir a ser submetido, incluindo a negação, devido às referidas punições, ao acesso ao Curso Especial de Formação de Sargentos/2021, para o qual foi convocado, em 16/04/2021. Com a inicial, sobreveio aos autos deferimento ao requerimento de tutela de urgência (Evento 12) formulado pelo autor, determinando a suspensão dos efeitos dos procedimentos administrativo-disciplinares em questão, em razão da presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência (a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil de 2015. Citado, o Estado de Minas Gerais deixou de se manifestar, o que foi certificado por meio do Evento 38. Na fase de especificação de provas, o autor requereu que fosse atestado o estado clínico do autor, mediante exame médico pericial dos documentos médicos anexados aos autos, bem como na pessoa do próprio autor (Evento 45). O Estado manifestou-se no Evento 46, alegando que não incidiriam, no caso concreto, os efeitos da revelia, devendo ser aceitas as razões de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 defesa apresentadas. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos autorais e pugnou pelo julgamento antecipado da lide. Em sentença (Evento 48), o MM. Juiz de Direito Substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu o que segue: [...] II- FUNDAMENTAÇÃO Às razões de decidir apostas na decisão judicial de Evento 12, DEC1, ficam acrescidas as que se seguem. Analisados os procedimentos administrativos disciplinares de que o militar, ora autor, foi alvo, no período de 2014 a 2016, percebe-se, de maneira indubitável, haver a presença de circunstâncias coincidentes, o fato de não ter havido, por parte da Administração Militar, a devida atenção e o necessário sopesamento do seu estado de saúde psíquico/mental, quando do julgamento dos Processos de Comunicações Disciplinares de nºs 100.732/2014, 116.163/2014, 107.579/2015, 106.472/2016 e 111.096/2016 e da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria nº 118.226/2016, ora questionados, na presente demanda de natureza anulatória. E, muito embora a sua condição sanitária debilitada tenha sido alegada, como causa de justificação, em todos eles, à época das referidas imputações das transgressões disciplinares, não houve a observância dessa situação psiquiátrica/psicológica, quando da análise, por parte da autoridade decisória. Os enquadramentos disciplinares decorrentes incorreram, portanto, em nítida violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Há, nos autos do processo judicial, provas inequívocas, mediante documentação médica (Relatórios Médicos, Receituários Médicos, Atestados, Conta Exame ou de Assistência Laboratorial), datados de 08 de outubro de 2015, 11 de novembro de 2015, 11 de dezembro de 2015, 26 de novembro de 2015, 07 de dezembro de 2015, 27 de junho de 2014, 26 de novembro de 2015, dentre outros, comprobatória do estado de saúde do militar, ora autor. É de se destacar um Relatório Médico, datado de 11 de dezembro do ano de 2015, subscrito pelo psiquiatra, Dr. Alexandre Augusto Vianna Costa, CRM 31352, que já o acompanhava há mais tempo, no sentido de que o militar estaria sob o seu tratamento, há vários anos, e que fora submetido a diversos esquemas terapêuticos, com utilização de antipsicóticos, anticonvulsionantes e estabilizadores de humor, inclusive de forma conjugada, sem remissão dos sintomas, tendo sido diagnosticado com transtornos de ordem mental e comportamental. As hipóteses diagnósticas foram as seguintes: psicose, transtorno delirante persistente e transtorno mental e comportamental decorrente de lesão ou disfunção cerebral - vide Evento 1, DOC12, pág. 5. O Médico Psiquiatra, Dr. Igor Alvarenga Moreira Dos Santos, CRM 48547, informou que ele estava sob seus cuidados, em acompanhamento psiquiátrico, em data de 26/11/2015 (psicose + epilepsia). Há, ainda, um Relatório para Médico do SAS, subscrito por neurologista do HPM, datado de 27 de junho de 2014, no qual consta ser portador de epilepsia secundária e neurocisticercose. Constam, ainda, a partir das fls. 110 (vide Evento 1, DOC 20, pág. 8), às fls. 254-B, da SAD de Portaria nº 118.226/2016, diversos documentos médicos que comprovam as alegações autorais, transtornos mentais e crises convulsivas, desde o ano de 2003. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em razão disso, faz-se indispensável o julgamento da procedência dos pedidos autorais, para o fim de corrigir a ilegalidade praticada pela Administração Militar, quando da prolação dos enquadramentos disciplinares, dada a inobservância do estado de saúde do referido militar, de nº 132.221-3, Wellington Barbosa dos Santos. [...] Assim, confirmou a tutela provisória anteriormente concedida e julgou procedentes os pedidos do autor, condenando o réu (Estado de Minas Gerais) ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos dos §§2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 53), em cujas razões sustenta a ausência de ilegalidade nos procedimentos administrativo-disciplinares instaurados pela administração pública. O apelante sustenta que a sentença proferida adentrou no mérito da decisão adotada pelo administrador público, pois se limitou a circunscrever o quadro clínico do apelado como causa de nulidade de todos os procedimentos disciplinares. Por fim, pediu provimento ao presente recurso para que, reformando a decisão guerreada, sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 59), requerendo o improvimento ao apelo interposto pelo estado, para manter a decisão proferida pelo juízo a quo. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Wellington Barbosa dos Santos, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos seguintes atos administrativos disciplinares: 1. Sindicância Administrativa Disciplinar (SAD) n. 118.226/2016 do 1º Batalhão da PMMG; 2. Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 107.579/2015 do 1º Batalhão da PMMG; 3. PAD n. 111.096/2016 do 1º Batalhão da PMMG; 4. PAD n. 116.163/2014 do 1º Batalhão da PMMG; 5. PAD n. 106.472/2016 do 1º Batalhão da PMMG; 6. PAD n. 100.732/2014 do 1º Batalhão da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pois bem. Eminentes desembargadores, mais uma vez, deparamo-nos com uma sentença, venia permissa, absolutamente carente de fundamentação idônea. Por essa razão, apesar de não me agradar a decisão que adoto, não posso adentrar no mérito da demanda, pois sou compelido a trazer à baila uma preliminar de ofício, a qual, embora tenha sido simplificadamente levantada pelo Estado de Minas Gerais, não foi arguida pelo apelante como tal em suas razões recursais. Mas a questão que trago é matéria de ordem pública, impondo-nos o dever de decidir a respeito. Preliminar – Nulidade da sentença – Ausência de fundamentação da sentença proferida Vejam Vossas Excelências que o caso posto se refere a pedidos de nulidade de, nada menos, 6 (seis) processos administrativos distintos, com fatos distintos, e com vista à nulidade de todas as sanções, o que sempre nos traz a obrigação de analisar com profundidade as assertivas do autor, do réu, e as provas coligidas aos autos, verificando se os fatos estão provados e se a prova demonstra a necessidade da anulação. E mais. Para cada um dos procedimentos administrativos que se busca anular, o militar, ora apelado, aponta uma série de vícios, aliados ao alegado vício de problemas de saúde. No entanto, em relação à matéria, é importante destacarmos que o juiz a quo, ao enfrentar em sua decisão os argumentos trazidos pelas partes, que são muitos, deve mencionar quais as provas são melhores e mais convincentes do que as outras, justificando a sua decisão em acolher ou em rejeitar os pedidos, motivando a sua decisão. Isso equivale informar, na sentença, as razões pelas quais as alegações e provas apontadas por uma das partes não foram capazes de lhe convencer. Nesse sentido, a sentença tem a função endoprocessual, que revela a obrigação para que as decisões exponham os motivos que levaram o juízo, após o desenvolvimento dialético da quaestio juris, a chegar a uma ou a outra conclusão. A sentença, no Evento 48 dos autos de origem, em tal ponto, encontra-se imperfeita, conforme se verifica: [...] II- FUNDAMENTAÇÃO Às razões de decidir apostas na decisão judicial de Evento 12, DEC1, ficam acrescidas as que se seguem. Analisados os procedimentos administrativos disciplinares de que o militar, ora autor, foi alvo, no período de 2014 a 2016, percebe-se, de maneira indubitável, haver a presença de circunstâncias coincidentes, o fato de não ter havido, por parte da Administração Militar, a devida atenção e o necessário sopesamento do seu estado de saúde psíquico/mental, quando do julgamento dos Processos de Comunicações Disciplinares de nºs 100.732/2014, 116.163/2014, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 107.579/2015, 106.472/2016 e 111.096/2016 e da Sindicância Administrativa Disciplinar de Portaria nº 118.226/2016, ora questionados, na presente demanda de natureza anulatória. E, muito embora a sua condição sanitária debilitada tenha sido alegada, como causa de justificação, em todos eles, à época das referidas imputações das transgressões disciplinares, não houve a observância dessa situação psiquiátrica/psicológica, quando da análise, por parte da autoridade decisória. Os enquadramentos disciplinares decorrentes incorreram, portanto, em nítida violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Há, nos autos do processo judicial, provas inequívocas, mediante documentação médica (Relatórios Médicos, Receituários Médicos, Atestados, Conta Exame ou de Assistência Laboratorial), datados de 08 de outubro de 2015, 11 de novembro de 2015, 11 de dezembro de 2015, 26 de novembro de 2015, 07 de dezembro de 2015, 27 de junho de 2014, 26 de novembro de 2015, dentre outros, comprobatória do estado de saúde do militar, ora autor. É de se destacar um Relatório Médico, datado de 11 de dezembro do ano de 2015, subscrito pelo psiquiatra, Dr. Alexandre Augusto Vianna Costa, CRM 31352, que já o acompanhava há mais tempo, no sentido de que o militar estaria sob o seu tratamento, há vários anos, e que fora submetido a diversos esquemas terapêuticos, com utilização de antipsicóticos, anticonvulsionantes e estabilizadores de humor, inclusive de forma conjugada, sem remissão dos sintomas, tendo sido diagnosticado com transtornos de ordem mental e comportamental. As hipóteses diagnósticas foram as seguintes: psicose, transtorno delirante persistente e transtorno mental e comportamental decorrente de lesão ou disfunção cerebral - vide Evento 1, DOC12, pág. 5. O Médico Psiquiatra, Dr. Igor Alvarenga Moreira Dos Santos, CRM 48547, informou que ele estava sob seus cuidados, em acompanhamento psiquiátrico, em data de 26/11/2015 (psicose + epilepsia). Há, ainda, um Relatório para Médico do SAS, subscrito por neurologista do HPM, datado de 27 de junho de 2014, no qual consta ser portador de epilepsia secundária e neurocisticercose. Constam, ainda, a partir das fls. 110 (vide Evento 1, DOC 20, pág. 8), às fls. 254-B, da SAD de Portaria nº 118.226/2016, diversos documentos médicos que comprovam as alegações autorais, transtornos mentais e crises convulsivas, desde o ano de 2003. Em razão disso, faz-se indispensável o julgamento da procedência dos pedidos autorais, para o fim de corrigir a ilegalidade praticada pela Administração Militar, quando da prolação dos enquadramentos disciplinares, dada a inobservância do estado de saúde do referido militar, de nº 132.221-3, Wellington Barbosa dos Santos. [...] Ora, inicialmente é preciso destacar que não há o que ser acrescentado pela decisão judicial de Evento 12 - DEC1 -, dada a simplicidade dos fundamentos lançados na liminar. Percebe-se que o eminente juiz de direito da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) expôs, de forma insatisfatória, as razões de seu convencimento, trazendo a ideia de ausência de fundamentação prevista no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (CF) e no art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Repito que o autor, ora apelante, narra uma série de vícios, adstritos a uma série de fatos, alguns sem qualquer relação com seu alegado quadro de saúde. Cito, por exemplo, o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 100.732/2014, do 1º Batalhão da PMMG, cuja imputação retrata a falta à chamada e a todo o serviço no dia 13/12/2013. O militar, em suas razões de defesa no referido PCD, não invoca sua condição de saúde, e diz que a falta ocorreu porque houve uma confusão acerca de sua lotação, sendo que imaginava que no dia 13/12/2014 deveria se apresentar ao subcomandante do 22º BPM e não no 1º BPM. E o mesmo não se teria apresentado em um ou outro local. Também cito, apenas para ilustrar, o PCD de n. 111.096/2016, do 1º Batalhão da PMMG, no qual constou que: após registrar o REDS 2013-019990490-001 em 27/09/2013, teria acessado os dados pessoais da solicitante, permanecido com o número de seu telefone celular e, em 15/09/2015 encaminhado uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp, com conteúdo inadequado. Restou apurado que o militar, em razão de suas funções, extraiu o número do telefone celular de uma psicóloga, vítima em um boletim de ocorrência lavrado por ele, e ligou para a mesma, e fez sim algum gracejo, como ao dizer que ele era o militar que não parecia militar e que ela era a psicóloga que não parecia psicóloga, bem como ao indagar se ela era casada. Ora, o próprio militar confessa isso. A sentença, em generalizada extensão, aponta simplesmente para um problema clínico do militar e, com base nisso, diz que a administração militar não considerou o problema de saúde do mesmo. E onde está a prova da alienação mental, onde está a prova de que o militar não podia, ao praticar todos os atos transgressivos, situar-se de acordo com a ilegalidade de suas condutas? Certamente o militar mantém preservada sua plena capacidade de entendimento e de gerir sua própria vida, tanto que trabalha, recebe seus proventos, e até mesmo assinou a procuração que consta do Evento 1 – PROC 2. Retorno, agora, à nulidade da sentença por defeito na fundamentação. O Estado de Minas Gerais, em suas razões de apelação, aponta de forma bem clara sua irresignação a respeito dos fundamentos da sentença, verbis: [...] 4. O Juiz julgou procedente o pedido da inicial, para o fim de decretar a nulidade dos atos de sanções disciplinares decorrentes da SAD de Portaria nº 118.226/2016, do PCD de nº 107.579/2015, do PCD de nº 111.096/2016, do PCD de nº 116.163/2014, do PCD de nº 106.472/2016 e do PCD de nº 100.732/2014, porque, conforme acima fundamentado, houve reconhecimento das suas nulidade, por ofensa ao princípio da legalidade, determinando, ainda, a retirada de quaisquer menções aos referidos atos em seus registros funcionais do autor e as restituições pecuniárias decorrentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 5. Porém, não assiste razão ao apelado, senão vejamos. II - DAS RAZÕES DA REFORMA DA SENTENÇA 6. Em sua fundamentação assevera o d. juízo: Em razão disso, faz-se indispensável o julgamento da procedência dos pedidos autorais, para o fim de corrigir a ilegalidade praticada pela Administração Militar, quando da prolação dos enquadramentos disciplinares, dada a inobservância do estado de saúde do referido militar, de nº 132.221-3, Wellington Barbosa dos Santos. 7. Equivoca-se, data venia, o d. juízo. 8. O ínclito julgador determinou a anulação de todos os procedimentos administrativos disciplinares instaurados pela Administração Militar por mera divergência de juízo. 9. O nobre magistrado não apontou nenhuma ilegalidade flagrante nos procedimentos administrativos, senão sua discordância quanto suposta desconsideração da Administração Militar do quadro clínico do apelado na prolação de seu juízo. [...] No sentido da necessidade de uma sentença bem fundamentada se assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto colacionado: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1º, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (EDcl no AgInt no AREsp 1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe de 24/09/2019). [...] (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1684098/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 14/12/2020) Da mesma forma, esse é o entendimento de nossos tribunais, conforme jurisprudência a seguir, relativa ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: Processo Apelação Cível 1.0223.07.236678-2/001 2366782-11.2007.8.13.0223 (1) Relator(a) Des.(a) Generoso Filho Órgão Julgador / Câmara Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL Súmula DE OFÍCIO, ANULARAM A SENTENÇA Comarca de Origem Divinópolis Data de Julgamento 04/05/2010 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Data da publicação da súmula 17/05/2010 Ementa AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. É nula a sentença que deixa de examinar e fundamentar todas as questões deduzidas pelas partes, na forma do art. 93, IX, da CF/88. A nulidade da sentença que desrespeita o art.468, II, do CPC é matéria de ordem pública, que pode ser decretada de ofício pelo Tribunal. Processo: Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.120217-1/0015000361-43.2020.8.13.0405 (1) Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo Data de Julgamento: 15/12/2021 Data da publicação da súmula: 16/12/2021 Ementa: EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA: SENTENÇA: NULIDADE - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - ANÁLISE EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. A não apreciação das preliminares arguidas nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora é causa de nulidade da sentença. 2. Tratando-se de preliminares cuja matéria é de ordem pública, passível de conhecimento de ofício, sendo prescindível o retorno à instância de origem para seu saneamento, não configurando supressão de instância. De igual modo, caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, conforme julgado recentíssimo, realizado nesta colenda Primeira Câmara. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL Nº 2000007-87.2021.9.13.0005/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO APELANTE: ALDO MATOS MELO JUNIOR (AUTOR) APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (RÉU) EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO OBEDECE AOS CRITÉRIOS DE FUNDAMENTAÇÃO EXIGIDOS PELO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E DO ART. 489, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR ACOLHIDA – NULIDADE QUE SE IMPÕE – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Aldo Matos Melo Junior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em acolher a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo apelante, para decretar a nulidade da sentença, prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, acordam em determinar a remessa dos autos ao juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, para que seja prolatada nova sentença. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia cristalina ao impor que "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]". Por sua vez, o Código de Processo Civil (CPC) de 2015 inovou para trazer em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI, situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais. E em verdade a questão merece ser conhecida de ofício, por se tratar de inequívoca matéria de ordem púbica. Penso, noutro giro, ser indevida a apreciação do mérito pelo Tribunal, pois haveria supressão de instância, além de vedar às partes o conhecimento dos motivos de decidir do julgador primevo quanto aos vícios apontados e quanto às alegações defensivas do réu. É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar questão de ordem e firmar o Tema 339, diga-se, com repercussão geral, consolidou o entendimento de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Entretanto não se pode confundir uma decisão sucinta, na acepção do vocábulo, com uma decisão carente de fundamentos, como ocorreu no caso concreto. No caso dos autos, confesso que há alguma dificuldade em relacionar o fundamento da sentença a todos os procedimentos administrativos relacionados na ação, e devidamente atacados pelo réu – Estado de Minas Gerais. É extremamente complicado, dada a obstrução da possibilidade de análise plena dos fatos, a sentença simplesmente dizer que a administração militar não observou um problema de saúde que acomete o militar há tempos. A administração militar não observou em que sentido? O problema de saúde alegado é incapacitante? O problema traz a incapacidade cognitiva do militar? Há prova de que as transgressões foram praticadas em razão dos problemas de saúde? Com todo o respeito, não podemos admitir sentença por negativa geral e nem por acatamento genérico de uma assertiva do autor, mormente quando nenhuma relação de causa e efeito é trazida nos autos e na sentença. sendo certo que sequer admitimos o ato administrativo não motivado, lembrando que o processo administrativo é simples, ao contrário do processo judicial. No caso dos autos, o Estado de Minas Gerais deixa claro que o douto juiz sentenciante: “determinou a anulação de todos os procedimentos administrativos disciplinares instaurados pela Administração Militar por mera divergência de juízo” e que “não apontou nenhuma ilegalidade flagrante nos procedimentos administrativos, senão sua discordância quanto suposta desconsideração da Administração Militar do quadro clínico do apelado na prolação de seu juízo”, o que traz prejuízo óbvio à defesa. Ante o exposto, de ofício, suscito a preliminar de nulidade da sentença, para decretar a sua nulidade da sentença, uma vez que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 prolatada em desconformidade com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e com o art. 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, remeto os autos ao juízo da 5ª AJME, para que seja prolatada nova sentença. Em razão da decisão contida neste voto, fica prejudicada a análise do mérito recursal. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para igualmente anular a decisão impugnada, para que outra seja proferida. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator